Tribunal: TJMT
Processo: 0006545-51.2007.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006545-51.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Importação de bens usados]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PRIMAVERA PRESERVA LTDA - CNPJ: 04.171.761/0001-67 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO -
TEMAS 566, 567 E 568 DO STJ - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 E TEMA 179 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. N
o recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) somente tem seu início automático na data da ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

2. Sem que sequer tenha havido
a apreciação do pedido de citação por edital, antes de decorrido o prazo estimado para a consolidar a prescrição
, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.

3. Se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, de maneira que incidem, em casos tais, a Súmula 106 e o Tema n.º 179 do STJ, impondo-se desconstituir a sentença que declarou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do Executivo Fiscal.

4.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra a
PRIMAVERA PRESERVA LTDA
,
pela qual foi declarada de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da CDA n.º 6889/2005, com fulcro no art. 40, §4º, da LEF, c/c art. 174,
caput
, do CTN, e extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC (id. 155681229, pp. 29/31).

Em suas razões (id. 155681233), o
MUNICÍPIO

Apelante alega, em síntese, que não houve a necessária intimação prévia da Fazenda Pública antes da sentença que declarou a prescrição intercorrente, como determina o art. 40, §4º, da Lei 6.830/1980. Aduz, também, que a citação só não foi efetivada por atos inerentes ao Judiciário, uma vez que peticionou em busca da localização do Executado e requereu a citação por Oficial de Justiça em 2014, porém o ato só foi cumprido em 2016.

Postula, por fim, pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o processo na origem (id. 155681236).

Recurso tempestivo (id. 155681236) e dispensado de preparo (id. 156210662).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 175013155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor de
PRIMAVERA PRESERVA LTDA
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, bem como que a paralisação do processo não decorreu da inércia da Fazenda Pública Municipal, mas do próprio mecanismo da Justiça.

De fato, do cotejo dos autos constato que
o Recurso comporta provimento
, pois, como apontado pelo
MUNICÍPIO
Apelante, o arrastamento do feito se deu pelo próprio mecanismo da Justiça, não tendo ocorrido a prescrição intercorrente pelos marcos apontados na sentença hostilizada.

In casu
, a
prescrição intercorrente foi reconhecida pelo juízo singular sob os seguintes fundamentos:

“(...) Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da
prescrição intercorrente
. No presente caso em análise, a ação foi ajuizada em 26/11/2007. Posteriormente, à fl. 84, foi determinando a unificação das CDAs e, consequentemente a reunião das ações propostas contra o mesmo devedor. Todavia, é relevante ressaltar
que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às CDAs nº 6889/2005
, 7723/2009 e 7962/2009. Logo, verifica-se a prescrição intercorrente,
considerando o lapso temporal de 13 (treze) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis
, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. (...) Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil
. Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT. Deixo, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve intervenção da parte contrária no feito. Na hipótese de o valor da execução superar o de alçada, encaminhem-se os autos, depois de decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, ao E. Tribunal competente, para o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 496 do novo Código de Processo Civil e art. 34 da Lei nº 6.830/80. (...)”

(id. 155681229, pp. 29/31) (g.n.).

Como se vê, o douto magistrado sentenciante partiu de premissa equivocada na contagem da prescrição intercorrente, na medida em que fundamentou o início do prazo prescricional na data do ajuizamento da ação,
“
sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis
”
.

É que, no caso versando, trata-se de crédito oriundo de cobrança de ISSQN dos meses de janeiro, fevereiro e abril a novembro de 2002, no valor original de R$ 5.129,87, inscrito na dívida ativa em 31/12/2002 (id. 155681228, p. 17), do que se depreende que foi constituído
dentro do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN, já que se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação.

A Execução Fiscal, por sua vez, foi ajuizada em
26/11/2007
(id. 155681228, p. 14), igualmente
antes de atingido o prazo prescricional de cinco anos
disposto no art. 174 do CTN, que prevê como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, nos termos parágrafo único, inciso I, do referido artigo.

Todavia, ao invés de despachar a inicial, o Juízo singular à época extinguiu o feito em 09/04/2008, declarando a prescrição com fulcro no art. 156, V, do CTN (id. 155681228, pp. 18/21), tendo a referida sentença sido reformada em 17/11/2008, no julgamento da Apelação n.º 103795/2008, quando se determinou o prosseguimento da Execução (id. 155681228, pp. 39/45).

Após o retorno dos autos à origem, foi então proferido o despacho em
05/11/2009
, ordenando a citação da parte devedora (id. 155681228, p. 52).

Frustrada a tentativa de citação, uma vez que o Aviso de Recebimento retornou com a inscrição “Desconhecido” (id. 155681228, p. 55), a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar a respeito, tendo o Dr. Sandro Roberto Almeida, Procurador do Município, feito carga dos autos em 12/11/2010, (id. 155681228, p. 16), conforme se constata do extrato processual obtido em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça:

De acordo com o art. 40, §§ 1º e 2º da Lei de Execução Fiscal, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional
somente se
inicia automaticamente
na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
in verbis
:

“
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos
. (...)” (g.n.)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.340.553/RS), firmou a tese de acordo com a qual
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido

e/ou
da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”
, culminando na edição dos Temas 566 a 571, dos quais se destacam:

Tema 566
: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567
: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.”

Tema 568
: “A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (STJ.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.)

Voltando ao caso
sub judice
, vê-se que o
MUNICÍPIO
foi intimado sobre a não localização da parte devedora em
12/11/2010
, mediante carga dos autos, quando passou a correr o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 (Tema n.º 566/STJ), após o que tem início automático a contagem da prescrição intercorrente (Tema n.º 567/STJ), com termo final previsto para
12/11/2016
.

Durante esse período, a sequência de atos processuais demonstra que em nenhum momento o
MUNICÍPIO

se manteve inerte nos autos, atendendo às determinações do Juízo sempre que chamado a comparecer e requerendo as diligências necessárias ao desfecho do Executivo Fiscal, tanto assim que, após várias tentativas de localização da parte devedora, em
10/10/2016
o
MUNICÍPIO
Apelante postulou pela citação editalícia da parte Executada (id. 155681229, p. 14), contudo
,
o pedido nunca foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

De fato, do cotejo dos autos, constato que o processo esteve paralisado por longos períodos que não podem ser atribuídos ao
MUNICÍPIO
Apelante, devido à morosidade tanto na prática de atos ordinatórios simples, como na expedição dos mandados de citação e até mesmo no próprio despacho ordenando a citação, ocorrido somente em 2009 (id. 155681228, p. 52), além de erros atribuíveis ao próprio Judiciário, como a determinação de reunião com outros feitos ajuizados contra o mesmo devedor (26/01/2017, id. 155681229, p. 15), para em seguida determinar a separação dos processos (18/01/2018, id. 155681229, pp. 25/26).

De se ver, portanto, com base nos elementos acima relacionados e constantes nos autos, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Pública Municipal, mas dos próprios mecanismos da Justiça
e, além do mais,
sequer houve a apreciação do pedido de citação por edital
(id. 155681229, p. 14), medida esta que, caso efetivada, seria capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n.º 568/STJ), fato que atrai a aplicação da Súmula n.º 106 e do Tema n.º 179, ambos do STJ, que assim dispõem:

Súmula n.º 106/STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,

a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência.” (Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885) (g.n.)

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.
” (STJ. Tema n.º 179. Leading case: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
.
Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos,
que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
.
Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Em caso semelhante também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PEDIDO DE CITAÇÃO VIA EDITAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA ­ APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Requerida a citação via edital bem como outros requerimentos e não analisados pelo Juízo a quo, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública
. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (TJMT. N.U 0002648-39.2008.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
-
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL
-
NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
- ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - INTIMAÇÃO IRREGULAR - MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
1.
Apresentado pedido de citação por edital, o regular processamento do feito dependia de apreciação pelo julgador singular
. 2. A Fazenda Pública deve ser intimada na pessoa do seu representante judicial. Inteligência do artigo 25 da LEF. 3.
A mora da máquina do Judiciário obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente
. 4. Sentença cassada. Recurso provido.” (TJMT. N.U 0000721-09.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2021, DJe 28/09/2021)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA -
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se intimada para se manifestar, a exequente pugna pela citação editalícia e não há análise pelo Juízo a quo, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública
. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (TJMT. N.U 0013016-18.2008.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

Logo, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes do STJ acima transcritos, o que permite concluir que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
para
DESCONSTITUIR
a sentença que declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023